Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DÉBITOS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao verificar-se que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça caso demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais em virtude da comprovação pela parte de que possui como renda benefício previdenciário inferior a um salário-mínimo.
3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pela parte autora, extingue o processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.